Tribunal: TJES
Processo: 0000574-28.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000574-28.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MARIA JOSE FAVORETTI MATIELO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Banco Itaú
Consignado S/A

(Id.
2375888
– fls.
99/107
)
, ver reformada a r. sentença (Id. 2375889 – fls. 94/96) que, em sede de ação de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
a regularidade da contratação diante da semelhança das assinaturas apostas;
i
i
)
incumbe à apelada o ônus da prova, haja vista a arguição de falsidade do documento, nos termos do inciso I do art. 429 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2375889 – fls. 113/130).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na realização de descontos no benefício previdenciário da apelada em virtude de empréstimo consignado.

A situação trazida pela apelante está submetida aos ditames consumeristas (STJ, Súmula 297
1
) e se qualifica como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Conforme se depreende, visando a comprovar a relação jurídica, o recorrente adunou à contestação cópia de contrato supostamente assinado pela apelada (Id. 2375888 – fls. 58/62).

Após, proferido despacho determinando a intimação da apelada para réplica, bem como a intimação das partes para manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide (Id. 2375888 – fl. 88).

Ocorre que a recorrida não se manifestou acerca da contestação, consoante se verifica na certidão de Id. 2375888 – fl. 91, anuindo com o julgamento antecipado da lide por meio de petitório protocolizado após decurso do prazo atinente à intimação para réplica (fls. 93 - Id. 2375888).

Nesse contexto, a respeito do ônus da prova, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), no sentido de que “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Na mesma oportunidade, restou consolidado que
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Entretanto, no caso em exame, a parte autora deixou de impugnar a autenticidade da assinatura em réplica, não se insurgindo em momento oportuno contra fato impeditivo do direito invocado, limitando-se a concordar com o julgamento antecipado.

Nesse cenário, como a apelada não arguiu a falsidade das assinaturas ou negou ter assinado os documentos trazidos pelo banco recorrente, não houve inversão do ônus probatório, tampouco desincumbência da obrigação de afastar a legitimidade da contratação.

Por sua vez, o apelante adunou documentos que demonstram a celebração do empréstimo e a autorização para o desconto, acompanhados de documentos pessoais da apelada (fls. 59/64 – Id. 2375888), de modo que as assinaturas inseridas na procuração (fl. 06 – Id. 2375888) e declaração de pobreza (fl. 07 – Id. 2375888) não diferem daquela aposta na cédula bancária (fls. 54/62 – Id. 2375888).

Com efeito, a similitude facilmente verificada entre as subscrições revela-se incapaz de suscitar dúvida razoável e descarta a possibilidade de fraude de terceiros, porquanto atinentes a peças acostadas com a petição inicial, contemporâneas à assinatura do contrato.

Logo, caso tivesse sido postulada pelas partes, seria até mesmo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, nos moldes dos incisos I e II do § 1° do art. 464 do CPC:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

A propósito do tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE PLEITEAR PROVA PERICIAL. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE CANHOTO COM ACEITE COMPROVAM RECEBIMENTO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL É PROVA HÁBIL PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR VERACIDADE DA ASSINATURA DAS NOTAS FISCAIS DADA A SIMILITUDE ENTRE RUBRICA DA PROCURAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DA INICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NÃO SE SUSTENTA. NOTAS FISCAIS COM ACEITE DE TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS NÃO ATESTAM TRADIÇÃO DAS MERCADORIAS. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. Resta incontroversa a existência de inovação em sede recursal, uma vez que a produção de prova pericial não foi postulada pelo Apelante no momento oportuno, ou seja, em sede de Embargos à Ação Monitória, o que resultou em preclusão do direito de requerer o referido exame. 2. Nota fiscal, acompanhada de comprovante do recebimento da mercadoria, é prova escrita literal para embasar Ação Monitória, bem como prova documental apta a atestar a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos. 3.
Similitude entre rubrica constante em procuração judicial e documentos que instruem a inicial são aptos a conduzir o julgador a apreciar a autenticidade das assinaturas que constam dos comprovantes de recebimento, sendo desnecessária a produção de prova técnica, pois a simples vista dos canhotos e da procuração atesta a semelhança
d
os escritos, nos termos do art. 370 do CPC e com base nos Poderes Instrutórios do Juiz
. Some-se isso à inércia do Apelante quanto ao requerimento da prova nos Embargos à Ação Monitória. 4. Ausência de comprovação de que foram terceiros autorizados que receberam parte das mercadorias em nome do Apelante. 5. Não obstante o Apelante seja proprietário de granjas e tenha realizado negócios de consideráveis valores, os documentos presentes nos autos comprovam a presença de volumoso débito, bem como a existência de diversos processos executivos em seu desfavor, o que legitima a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a patente condição de insolvência. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056180006878, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Assim, tendo em vista que a instituição financeira demonstrou a higidez do negócio jurídico e que o montante foi devidamente creditado em conta de titularidade da apelada, conforme se verifica no extrato de Id. 2375888 – fl. 08, reputam-se lícitos os descontos provenientes do empréstimo consignado.

Em casos semelhantes, outro não foi o entendimento proclamado por este Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7.
Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.
8. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190233361, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou
provimento
para

reforma
r
a
sentença,
a fim
de
julga
r
improcedentes os pedidos, condenando a
apelada
ao p
agamento
das custas processuais e verba honorária
fixada em
10% sobre o valor atualizado da causa, observa
da
a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

AC
000
0574-28
-
B

1
|Súm. 297, STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

EMENTA

Consumidor e Processo Civil. Apelação Cível. Ação de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Ausência de impugnação da autenticidade da assinatura. Similitude verificada. Contrato Bancário e documentos pessoais adunados. Desnecessidade de exame grafotécnico. Recurso provido.

1
)
Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2
)
Ausente a impugnação da autenticidade do contrato e adunados pela instituição financeira elementos que demonstram a contratação do empréstimo e a autorização para o desconto, acompanhados de documentos pessoais da apelada, de modo que as assinaturas inseridas na procuração e na declaração de pobreza não diferem daquela aposta na cédula bancária.

3
)
Considerando a similitude facilmente verificada entre as subscrições e o fato de que o arcabouço documental é suficiente para comprovar a regularidade dos descontos, revelar-se-ia prescindível prova pericial grafotécnica. Precedente.

4
)
Tendo em vista que o banco se desincumbiu do ônus de provar o negócio firmado entre as partes e que o montante restou devidamente creditado em conta de titularidade da contratante, reputam-se lícitos os descontos provenientes do empréstimo consignado.

5
)

Recurso provido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.